Tribunal: TJDFT
Processo: 0025172-50.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL.ILEGITIMIDADE ATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ENTENDIMENTO STJ.
1. Nesta situação não incidem as hipóteses que poderiam levar à conclusão de que a inicial seria inepta, uma vez que esta pois possui pedidos juridicamente possíveis e compatíveis entre si, uma causa de pedir, bem como da sua narrativa decorre uma conclusão lógica.
2. O STJ ao julgar o REsp. 1391198-RS, na via dos repetitivos, fixou o entendimento de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9.
3. Não se aplica à hipótese a orientação dada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE, 573.232/SC (Tema 82), pois o caso aqui em exame é diverso, na medida em que a Ação Civil Pública originária foi proposta pelo IDEC, na condição de substituto processual, segundo as regras do microssistema da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor.
4. A alegada incidência ao caso do instituto da prescrição já foi matéria abordada em anterior recurso de apelação, analisada por esta Turma, que entendeu pela não ocorrência, tendo a sentença sido desconstituída.
5. Consoante tese consolidada no âmbito no colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, na forma do art. 543-C, do CPC, quando do julgamento do REsp no. 1.392.245/DF, é possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução
6. O STJ ao decidir conjuntamente o REsp. 1.361.800/SP e o REsp 1.370.899/SP, quanto ao julgamento da tese repetitiva, assim se pronunciou: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração de mora anterior.”
7. Agravo de instrumento conhecido. NEGADO PROVIMENTO.